Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTS. 1.566, 1.694 E 1.703, DO CC. DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES FORA DO CONVÊNIO. CUSTEIO. LIBERALIDADE DO ALIMENTANTE. SALVO, NECESSIDADE DA MENOR. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.
1. Em causas de alimentos, o magistrado não está restrito aos princípios da congruência ou adstrição judicial, podendo modular suas determinações e arbitrar valores adequados ao caso real, a partir dos fatos e circunstâncias exaradas dos autos, com o fito de melhor atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade dos genitores e da menor. 1.1. Portanto, não vigora o argumento do apelante de julgamento ultra / extra petita, visto que a decisão apenas modulou adequada e apropriadamente e dentro dos limites da legislação, a forma e o quantum dos alimentos. 1.2. Preliminar afastada.
2. Verifica-se que o valor já pago pelo genitor à filha é significativo e razoavelmente equilibrado, levando-se em consideração ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade do alimentante, e o dever dos genitores de contribuírem mutuamente para o suprimento das necessidades vitais, sociais básicas e de desenvolvimento da filha, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras (art. 1.566, art. 1694, § 1o e art. 1.703 do CC).
3. Se mostra razoável e deve ser provido, o pedido do genitor para que, em relação às despesas médicas da menor com profissionais e entidades particulares não credenciados pelo seu plano, mas providos pelo seu convênio com outros especialistas e unidades de saúde qualificados, o ônus das contratações seja de mera liberalidade do alimentante, salvo em caso de comprovada necessidade da criança.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Dar provimento ao recurso de apelação e negar provimento ao recurso adesivo. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.